Tribunal: TJDFT
Processo: 0709952-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Embargos de declaração. Administrativo e processual civil. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Licitação pública. Forma. Pregão eletrônico. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial armada. Atendimento de necessidades do departamento de estradas de rodagem do distrito federal – DER/DF. Previsão editalícia. Apresentação de proposta contendo descrição detalhada do objeto e indicação de valores, inclusos todos os custos operacionais e encargos. Pedidos de esclarecimentos deduzidos por concorrentes. Forma de cotação da planilha de custos no tocante às vantagem resguardadas à correlata categoria profissional dos prepostos envolvidos na prestação. Documentos pertinentes à habilitação técnica das participantes. Comprovantes admitidos. Esclarecimentos. Postulação. Esclarecimentos formulados pela comissão de licitação. Alteração no objeto licitado, critérios de avaliação das propostas e requisitos para habilitação. Inexistência. Republicação do edital, com retroação do trânsito do procedimento. Inviabilidade. Desqualificação do ato administrativo. Impossibilidade. Honorários advocatícios de sucumbência. Fixação da verba sob critério equitativo. Regra de exceção. Fixação condicionada à impossibilidade de aplicação dos critérios prioritariamente estabelecidos (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11). Equidade. Aplicação no caso concreto. Legitimidade. Mensuração dos honorários. Parâmetros (CPC, art. 85, §8o-a). Tabela do conselho seccional da ordem dos advogados do brasil do distrito federal (Resolução OAB/DF n° 04/2015). Aplicação. Ponderação com os demais regramentos legais. Incidência inviável no caso concreto. Apelos conhecidos. Antecipação do pedido recursal. Desconsideração da sentença. Inviabilidade. Postulação no próprio recurso. Descabimento. Apelação da autora desprovida. Apelo da ré parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. Acórdão. Omissões. Vício inexistente. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição. Prequestionamento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que negara provimento ao apelo da embargante e dera provimento parcial ao apelo originário da embargada, reformando parcialmente a sentença que julgara improcedente o pedido deduzido na ação anulatória de pregão que manejara em desfavor dos embargados apenas para majorar os honorários advocatícios a ela impostos.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado quanto às alegadas alterações ocorridas no Pregão Eletrônico no 071/2022 e à violação aos princípios constitucionais aplicáveis, assim como quanto à questão dos honorários sucumbenciais, sob a alegação de que foram fixados em patamar excessivo.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de ser sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.